Tribunal: TJDFT
Processo: 0719379-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719379-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IVANY EHRHARDT DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 27602075). Em análise ao processo originário, verifica-se que a decisão que denegou a impugnação do Distrito Federal foi agravada. Assim, aguarde-se decisão preclusa em segunda instância. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac